Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701367-54.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULA MARCIA DIAS JACULI RECORRIDO: 49.768.020 MARIA JULIA MARTINS D E C I S Ã O Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a recorrente não se encaixa. Da análise das condições pessoais da autora/recorrente, não restou demonstrado o seu estado de pobreza. A requerente auferiu em 2024 rendimentos superiores a R$ 100.000,00, sendo que destes, R$ 62.000,00 a título de lucros e dividendos em aplicações em renda fixa, e não demonstrou circunstância que indique dificuldade de suportar o pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente/autora o prazo de 2 (dois) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito